Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707100-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANA CARLA DE MELO LIMA SOARES, MARIA CILENE CHAVES, ANA CLAUDIA FREIRE FALCAO, EDIRLANDIA DAMASCENO FREIRES, CRISTINA MARIA PINHEIRO DIOGENES BASTOS Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 17591696, págs. 1-2, pois os recursos interpostos pelo Banco do Brasil S.A. ainda estão pendentes de julgamento. Mantenha-se em pauta. Brasília, DF, 9 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro